Tribunal: TJDFT
Processo: 0754535-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0754535-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS MONTEIRO DA SILVA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS CREDITAS TEMPUS II D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Marcos Vinicius Monteiro da Silva em face da r. decisão (ID 221016546, na origem) que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor do Recorrente pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados Creditas Tempus, indeferiu o requerimento de revogação da liminar deferida, a fim de apreender o bem dado em garantia fiduciária. Nas razões recursais (ID 67566148 - pág. 4), pugna pela concessão de gratuidade de justiça, deixando, assim, de recolher o preparo. Em despacho de ID 67666357, oportunizou-se ao Recorrente que complementasse os documentos comprobatórios da hipossuficiência juntados, com, ao menos, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta e declaração de Imposto de Renda completa, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão do benefício pleiteado. Os autos foram instruídos com extratos de contas bancárias de titularidade do Agravante junto ao banco Santander, referentes aos meses de setembro, outubro e novembro de 2024 (IDs 67724575 a 67724577). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. No presente caso, conquanto instado a apresentar a documentação relacionada no despacho constante do ID 67666357, observa-se que o Recorrente se limitou a acostar aos autos, como mencionado, extratos bancários relativos aos meses de setembro a novembro, deixando de apresentar aquele relativo ao mês de dezembro, mais atual. Da aludida documentação, verifica-se a existência de recebimentos de transferências via pix, cuja origem não restou devidamente esclarecida pelo postulante da benesse, e de transações pela mesma modalidade de movimentação financeira em nome do Agravante, o que indica a existência de outra conta de titularidade dele em instituição bancária diversa. Ressalte-se que o Recorrente não juntou ao feito declaração completa de Imposto de Renda, conforme oportunizado, ou quaisquer demonstrativos de suas despesas ordinárias, inexistindo esclarecimento sobre a situação financeira vivenciada e a dinâmica familiar dele, tampouco sobre a circunstância de estar assistido em Juízo por advogado particular. O Recorrente, portanto, não comprova a hipossuficiência econômica alegada e os demais elementos coligidos aos autos também não são capazes de evidenciar o atendimento aos critérios que autorizariam a concessão do benefício. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos do Agravante para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, ao Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator